Tribunal: STF
Processo: ARE 776164
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACORDO E CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. SÚMULA 454/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a interpretação de cláusulas contidas em acordo coletivo de trabalho. Nessa circunstância, a hipótese atrai a incidência da Súmula 454/STF, que inviabiliza o trânsito do recurso extraordinário. 



    O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão acerca da incorporação ao contrato individual de trabalho de cláusulas firmadas em acordos coletivos, por restringir-se a tema infraconstitucional. (AI 731.954 RG, Rel. Min. Cezar Peluso). 



    O art. 543-A, § 5º, do CPC, bem como os arts. 326 e 327 do RI/STF, dispõe que a decisão desta Corte quanto à inexistência de repercussão geral valerá para todos os casos que versem sobre questão idêntica. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.